Tribunal: TCU
Processo: 039.746/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 720/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.4 do Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.746/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento-geral do Pessoal do Exército. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Departamento-Geral do Pessoal do Exército; 1.6.2. determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 047.378/2020-4 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020.